Tribunal: STF
Processo: RE 635109
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS IMBUÍDOS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.